Tribunal: TJBA
Processo: 0501167-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501167-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CAMILA CORDEIRO MAIA GOMES - EIRELI

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSES PONTOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501167-50.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante

BANCO BRADESCO SA
e Apelad
a

CAMILA CORDEIRO MAIA GOMES - EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.